Tribunal: TJBA
Processo: 8005690-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005690-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: SILVIA LETICIA RUBENS HORA

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA. RECUSA TÁCITA DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do procedimento de ureterorrenolitotripsia flexível a laser com implante de cateter duplo J, indicado para tratamento de cálculo renal com processo inflamatório e infeccioso ativo, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determine a cobertura, por plano de saúde, de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente, diante de alegação da operadora de inexistência de negativa formal de cobertura, ausência de urgência médica e suposta perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

Não restou demonstrada a perda do objeto do recurso, pois não houve comprovação inequívoca da efetiva realização do procedimento cirúrgico determinado na decisão agravada.

A documentação médica apresentada evidencia a gravidade do quadro clínico da paciente, portadora de cálculo renal associado a processo inflamatório e infeccioso ativo, com risco de evolução para pielonefrite obstrutiva, sepse e dano renal irreversível, o que caracteriza situação de urgência e evidencia o periculum in mora.

A probabilidade do direito encontra amparo nos relatórios médicos e na narrativa de recusa tácita de cobertura, consubstanciada na exigência de assinatura de termo de responsabilidade para custeio do procedimento, circunstância que configura obstáculo indevido ao acesso ao tratamento.

A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos atos de seus prestadores credenciados, integrantes da cadeia de fornecimento, não podendo transferir ao consumidor o ônus decorrente da recusa ou da imposição de barreiras administrativas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as operadoras podem limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado por profissional habilitado, sendo abusiva a exclusão de procedimento essencial à preservação da saúde ou da vida do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura recusa indevida de cobertura a imposição de obstáculos administrativos que inviabilizam o acesso do beneficiário a procedimento médico urgente prescrito por profissional habilitado. 2. Estando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do paciente, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar que plano de saúde autorize e custeie procedimento cirúrgico necessário ao tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.022.537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005690-48.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada SILVIA LETICIA RUBENS HORA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA